Tribunal: STF
Processo: HC 65910
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-07-01
Data de publicação: 1988-07-01

Ementa:
APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO, CONCOMITANTEMENTE, DE
CONCESSÃO DO 'SURSIS'. APELAÇÃO PROVIDA. 'SURSIS' NÃO CONCEDIDO.
TENDO O MINISTÉRIO PÚBLICO APELADO, PARA QUE FOSSE REFORMADA A
SENTENÇA ABSOLUTORIA, NO QUE OBTEVE EXITO, NÃO PODE SER DEFERIDO
O PEDIDO, IGUALMENTE FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO SEU
RECURSO, PARA QUE FOSSE CONCEDIDO O 'SURSIS', AO APELADO, ORA
PACIENTE.
NÃO SE CONFIGURA, NO CASO, MALTRATO A REGRA DO PRINCÍPIO 'TANTUM
DEVOLLUTUM QUANTUM APPELLATUM', POSTO QUE AS CONDIÇÕES TANTO
OBJETIVAS COMO AS SUBJETIVAS, PARA A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
SÃO FIXADAS EM LEI, NÃO PODENDO O MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITEAR
CONDENAÇÃO E, AO MESMO TEMPO, FIXAR, PARA AS SUAS CONSEQUENCIAS,
QUANDO ESTAS DECORREM DA LEI, QUAISQUER LIMITES.
A HIPÓTESE SE ASSEMELHARIA A CONDENAÇÃO, POR PROVIMENTO DE APELAÇÃO,
PARA CRIME PARA O QUAL A LEI PREVE A PENA DE RECLUSÃO, E FOSSE
PEDIDO, NO RECURSO QUE, AO INVES DE RECLUSÃO FOSSE APLICADA A
DETENÇÃO.